Tribunal: CARF
Processo: 13227.900384/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900384/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.862 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
AMAZONIA PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por
malferir a dialeticidade descrita no artigo 58 do Decreto 7.574/2011.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-004.860, de 08 de dezembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 13227.900385/2009-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão
proferido pela DRJ competente, que, ao apreciar a manifestação apresentada não conheceu do
recurso.
Os autos tratam de análise de Per/Dcomp., por intermédio da qual o contribuinte
compensou débito(s) próprio(s), com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de CSLL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900384/2009-04
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.862 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900384/2009-04

A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório indeferiu o pleito do
Contribuinte, em face da inexistência do direito creditório indicado, sob o entendimento de que o
recolhimento indevido ou a maior de estimativa mensal somente poderia ser utilizado na dedução
do imposto anual ou para compor o saldo negativo de CSLL do período. Assim, a compensação
não foi homologada.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, cujas razões foram apreciadas pela DRJ competente, que não conheceu do
recurso.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, renovando seus argumentos e pugnando pelo cancelamento
do Per/Dcomp que deu origem aos débitos.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo razão pela qual deve ser admitido.
No entanto, o seu não conhecimento é medida que se impõe.
O cerne da presente controvérsia reside na ausência de competência por
parte da DRJ para apreciar argumento relacionado aos débitos declarados
em Dcomp., pois a decisão recorrida não conheceu da manifestação, por
entender que não seria competente para tanto. Em decorrência, juízo
algum foi proferido acerca dos débitos inseridos no PER/DCOMP objeto
dos autos.
O contribuinte , por sua vez, inicia seu recurso com “considerandos”,
repetindo trechos da decisão recorrida, que não conheceu do recurso
apresentado, sem rebatê-los, e ao final pugna pelo cancelamento da
Per/Dcomp que deu origem aos débitos. Ou seja, não apresenta
argumentos contra o fundamento decisório de não conhecer da
manifestação.
A peça recursal limita-se a ratificar a conclusão da DRJ que seu pleito é
mesmo de cancelamento da Per/Dcomp, sem apresentar um contraponto
para rebater o fundamento de que a manifestação outrora apresentada
deveria ser conhecida para análise de seu requerimento de cancelamento
dos débitos declarados.
Portanto, as alegações trazidas na peça recursal não são aptas a derruir as
conclusões expostas no Acórdão exarado pela DRJ, faltando-lhe,
portanto, dialeticidade. Para o que o recurso seja conhecido, se faz
necessário, no mínimo, o enfrentamento dos fundamentos da decisão
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.862 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900384/2009-04

atacada, ou seja, deve o recurso trazer razão de direito ou argumento para
a reforma do decisium atacado.
Neste sentido, colaciono o entendimento deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:

“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). Período de apuração: 01/07/2009 a
31/12/2010 PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não
impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida por este Colegiado. DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento
dos fundamentos da decisão atacada.” (Processo no 10945.900581/2014-89;
Acórdão no 3401-006.913; Relator Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto; sessão de 25/09/2019)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2005 a 30/09/2005 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA..
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O recurso voluntário
interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do
formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto do
recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se
demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais
precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61; Acórdão no 3003-000.417;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 13/08/2019)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração:
01/07/2006
a
31/05/2007
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve
ser conhecido por malferir a dialeticidade descrita no artigo 58 do Decreto
7.574/2011.” (Processo no 15504.010684/2010-34; Acórdão no 3401-007.923;
Relator Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 30/07/2020)

Além do mais, ad argumentandum tantum, não há provas produzidas para
uma eventual análise da inexistência de débitos declarados ou mesmo
erro de fato cometido quando do preenchimento de uma das declarações,
não sendo suficiente para tal análise, reportar-se a dados inseridos em
outras declarações para comprovação do direito alegado, como sugere o
recurso.
Portanto, além de não ter recorrido da forma devida, a Recorrente não
trouxe elementos hábeis necessários a contrapor o consignado no
Despacho Decisório, em especial, provas robustas da existência do seu
pleito.
Assim, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida,
o recurso sequer pode ser conhecido.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.862 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900384/2009-04

Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário
interposto, em razão de ausência de dialeticidade recursal.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente Redator

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital